Tribunal: TJDFT
Processo: 0731853-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731853-11.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A APELADO: ELIZABETH STHEFANE SILVA GOMES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação (ID 53920451) interposta por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A contra sentença (ID 53920417) da 3a Vara Cível de Brasília proferida em ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, ajuizada em desfavor de ELIZABETH STHEFANE SILVA GOMES, que julgou procedente o pedido autoral e condenou a requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos materiais, o valor “equivalente à quantidade de downloads e acessos aos conteúdos não autorizados de titularidade da autora”, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Por fim, determinou que a requerida arcará com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Adoto o relatório da sentença, in verbis: Trata-se de ação de proposta por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em face de ELIZABETH STHEFANE SILVA GOMES, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Narra a parte autora ser instituição de ensino à distância com cursos elaborados e ministrados por docentes especializados em diversas áreas de atuação do direito. Menciona divulgar seus cursos em suas plataformas oficiais, onde os interessados efetuam a aquisição online, mediante o pagamento do preço ofertado, sendo a eles conferidos um login e uma senha para acesso ao curso optado, sendo proibida a cessão por qualquer modalidade (gratuita ou onerosa) do conteúdo acessado. Informa que, apesar das cautelas adotadas, teve conhecimento de que a requerida disponibilizava e comercializava os materiais da sua plataforma, via WhatsApp, sem autorização, em evidente violação de direitos. Descreve ter entrado em contato com a ré Elizabeth Sthefane Silva Gomes, em junho de 2023, pelo número (99) 9101-2046, questionando sobre a venda de curso preparatório para concursos públicos, confirmando a comercialização de materiais de propriedade exclusiva da autora e passando as informações bancárias para pagamento via Pix. Requer a concessão da tutela de urgência inaudita altera parte para: a) ordenar que a ré suspenda, imediatamente, a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da autora, via aplicativo de mensagem WhatsApp ou por qualquer outro meio; b) fixar multa astreinte de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em desfavor da ré, para impedi-la de reiterar suas condutas ilegais, voltadas para reprodução, disponibilização, comunicação e comercialização, sem autorização, dos conteúdos produzidos pelo autor; c) oficiar a empresa Vivo S.A., com endereço sede na Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04.571-936, para que proceda o bloqueio da linha telefônica +55 99 9101-2046; d) oficiar a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., responsável por responder por demanda relacionadas à empresa WhatsApp LLC, com endereço na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, no 700, 5o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-000, para que tenha ciência que o número +55 99 9101-2046 está sendo utilizados de forma ilícita, e para que tome as providências cabíveis em relação ao bloqueio e suspensão das respectivas contas/perfis nos aplicativos de sua propriedade; e) determinar que a instituição SumUp S.A., com endereço na Rua Gilberto Sabino no 215, 10o andar, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05425-020, suspenda o funcionamento da conta de titularidade da ré em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência com a condenação da ré ao pagamento de indenização a ser quantificada por meio de liquidação por arbitramento (art. 509, inciso I do CPC), tendo em vista a impossibilidade de mensurar a quantidade de downloads e acessos aos conteúdos não autorizados de titularidade da autora, cujo valor indenizatório deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Em decisão (ID 167480946), a tutela de urgência foi parcialmente deferida para determinar que a ré suspenda, imediatamente, a disponibilização, divulgação, reprodução e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da autora, por qualquer meio; indeferiu, por ora, o pedido apresentado em relação a instituição SumUp S.A, para determinação de suspensão do funcionamento da conta de titularidade da ré, apresentação do extrato de movimentação financeira, bem como para realização do bloqueio de valores em seu domínio, diante da gravidade da restrição, pois os fatos exigem apuração exauriente, inclusive observando o contraditório, pois a provas produzidas não são suficientes para demonstrar que a conta é utilizada exclusivamente para recebimento de valores ilícitos; indeferiu o pedido de bloqueio da linha telefônica (99) 99101-2046, diante da gravidade da restrição, pois os fatos exigem apuração exauriente, inclusive observando o contraditório, pois a provas produzidas não são suficientes para demonstrar que a linha telefônica é utilizada exclusivamente para comercialização dos produtos da autora. Regularmente citada (ID 168009260), a requerida não apresentou resposta, motivo pelo qual a decisão de ID 170612017 declarou a sua revelia. Foi comunicada a interposição de agravo n. 0736898-96.2023.8.07.0000pelo autor (ID 170770455). Os autos vieram conclusos. Os embargos declaratórios opostos pela parte autora não foram conhecidos ante o reconhecimento da intempestividade (ID 53920447). Nas razões de apelação em ID 53920451, GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A, declara que a sentença corretamente julgou procedentes os pedidos formulados pela apelante e ainda reconheceu a necessidade de apurar o volume das vendas ilegais em fase de liquidação de sentença. Entretanto, vinculou o cálculo da indenização pelos danos materiais “à quantidade de downloads e acessos aos conteúdos não autorizados de titularidade da autora”, sem qualquer disposição em caso de não conhecimento de tal quantidade. Aponta que diante da possibilidade de não se chegar ao número de comercializações realizadas pela apelada, se faz necessária a previsão subsidiária de condenação desta ao pagamento do valor equivalente a três mil exemplares, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 9.610/1998. Requer a reforma da sentença tão somente para alterar a forma de fixação dos danos materiais. As contrarrazões foram apresentadas pela recorrida (ID 53920458). Preparo (ID 53920454). Intimado a justificar a tempestividade do recurso (ID 54344228), o apelante afirma que registrou ciência em 15/09/2023, sendo o prazo fatal para protocolo dia 06/10/2023 (54426003 ). É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça[2] estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. Em consulta aos expedientes destes autos eletrônicos, verifica-se que a r. sentença recorrida (ID 53920417) foi disponibilizada no DJe em 06/09/2023 (ID 53920423). Em 25/09/2023, a apelante apresentou embargos de declaração (ID 53920446) alegando a ocorrência de omissão (ID 53920446). Todavia, a decisão interlocutória (ID 53920447) proferida em 29/09/2023 assim firmou: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da sentença de ID 171021067. Da análise dos autos, verifico que a sentença foi prolatada no dia 05.09.2023 e disponibilizada em 06.09.2023 (certidão de ID 171286114). A consulta aos “expedientes” do processo, por sua vez, indica que o sistema registrou a ciência do referido ato processual, pela requerente, no dia 15.09.2023 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo em 18.09.2023 (segunda-feira), primeiro dia útil seguinte. Ocorre que os embargos foram opostos pela requerente no dia 25.09.2023, isto é, após o decurso dos 05 (cinco) dias previstos no art. 1.023, do CPC, cujo termo final ocorreu em 22.09.2023. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos, porquanto foram interpostos intempestivamente. Destaque-se que, os embargos de declaração só não interrompem o prazo para interposição de novos recursos quando forem intempestivos, manifestamente incabíveis ou quando não houver indicação do vício próprio de embargos de declaração (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Nos demais casos, o recurso deve ser conhecido, e a sua oposição interrompe o prazo para interposição de novos recursos. Com efeito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRÉVIA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a firme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível, intempestivo, ou por almejar atribuir efeitos infringentes sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos. 2. Na hipótese dos autos, os embargos de declaração opostos pelo recorrente eram manifestamente incabíveis, seja porque não indicavam os pressupostos de embargabilidade dispostos pelo art. 619 do CPP, seja porque possuíam nítida pretensão de obter o rejulgamento do feito, em situação não comportada pelo ordenamento. 3. O não conhecimento dos embargos de declaração obstou o efeito interruptivo do prazo recursal, repercutindo sobre os embargos de divergência, opostos intempestivamente. 4. Agravo regimental não provido, com imediata certificação do trânsito em julgado. (AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.) In casu, vale esclarecer que os embargos apresentados não interromperam a contagem do prazo recursal, ante a intempestividade reconhecida. Ressalte-se que, de acordo com o art. 60 do Provimento 12/2017 deste eg. Tribunal de Justiça[3], considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Assim, das opções acima, a que ocorrer primeiro caracteriza a ciência inequívoca da parte, configurando sua intimação formal, quando então é deflagrado o prazo recursal. Dessa forma, como a sentença foi disponibilizada em 06/09/2023 (ID 53920423) e considerada publicada em 08/09/2023 (sexta-feira), não há de se falar do prazo em que registrou ciência, em 15/09/2023, pois a disponibilização ocorreu primeiro. Desse modo, findo o prazo recursal de quinze dias em 29/09/2023 (sexta-feira), e sendo o apelo interposto dia 05/10/2023 (quinta-feira), este será considerado intempestivo. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DJE. DIA DE DISPONIBILIZAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. É sabido que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da intimação do ato judicial embargado, nos termos do previsto no art. 1.023, caput, do CPC c/c art. 1.003, § 5o, do CPC. 2. A diretriz para o prazo recursal, havendo duplicidade de intimações, pelo acesso ao sistema do PJe e pela publicação no DJe, é que a contagem do prazo tem fluência com a publicação no Diário Eletrônico quando ocorrida em primeiro lugar e devidamente consignados os nomes dos patronos das partes cadastrados nos autos, como é o caso dos autos. 3. A Corregedoria deste Tribunal, por meio dos Provimentos n. 19 e 20, ambos de 2017, alterou os termos do art. 60 do Provimento n. 12, passando a dar prevalência à data da publicação da decisão judicial no Dje ou, subsidiariamente, a data em que o intimado tiver ciência inequívoca da decisão, quando anterior à publicação. 4. Embargos de declaração não conhecidos (Acórdão 1710446, 07052469220228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Feitas essas considerações, por ser inadmissível em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.